Tribunal: TJES
Processo: 5017054-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Financeiro da Habitação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017054-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
RECORRIDO: FABIO DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTRUTORA. COBRANÇA DE JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de reparação de danos morais e repetição de indébito, em que o autor alega que adquiriu um imóvel diretamente com a requerida e sofreu cobranças relativas a juros da obra mesmo após a entrega das chaves. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago, além de danos morais.

2. Na sentença, o juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar a restituição em dobro dos valores pagos a título de juros de obra após a entrega das chaves, bem como condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

3. Em recurso inominado, a requerida pugna pela reforma da sentença, para afastar as condenações que lhe foram impostas. O autor apresenta contrarrazões pugnando seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Inicialmente esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC. Ficou demonstrado nos autos que o autor recebeu as chaves de seu imóvel em 06/08/2021 (ID 10509252). É incontroverso que, mesmo após tal data, foi mantida a cobrança de juros da obra. Referida rubrica, como se sabe, corresponde ao valor pago mensalmente pelo comprador ao agente financeiro para cobrir parte dos juros do financiamento contraído pela empreiteira para execução do projeto, consoante consta da cláusula 5.1.2 do contrato firmado junto ao agente financeiro (ID 10508760). Tal cobrança é lícita enquanto perdurar a execução da obra, e, todavia, torna-se ilegal quando feita após o término do prazo acordado para entrega do imóvel. Assim, correta a restituição do valor pago pelo autor.

6. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

7. Por fim, entendo que o requerente faz jus à reparação moral pleiteada, afinal, não somente foi cobrado e pagou mais do que deveria, como continuou sendo cobrado, necessitou movimentar o judiciário para fazer valer-se dos seus direitos. A situação evidencia perda de tempo útil, hipótese esta reconhecidamente ensejadora do direito à reparação. Em relação à quantificação, constato que o valor arbitrado pelo juízo de origem não comporta redução, avaliando a fixação em ponderação à função pedagógica, voltada a coagir o recorrente a adotar conduta mais diligente, evitando que situações similares se repitam, a capacidade econômica da ré, a também a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade.

8. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Sem custas processuais, por expressa vedação legal. Condeno a recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)